Tribunal: TJMT
Processo: 1011850-28.2023.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Violência doméstica. Lesão Corporal e Ameaça. Condenação mantida. Indenização por danos morais. In dubio pro reo não aplicado. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico, previstos nos arts. 129, § 13o, e 147, ambos do Código Penal, combinados com o art. 61, II, f, do mesmo diploma legal, e com as disposições da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A pena foi fixada em 1 (um) ano de reclusão e 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
II. Questões em discussão
2. Analisar se há fragilidade probatória que justifique a absolvição;
3. Verificar a viabilidade da redução do valor indenizatório por danos morais.
III. Razões de decidir
4. A autoria e materialidade do delito encontram-se robustamente demonstradas pelos depoimentos da vítima, bem como pelas mídias constantes nos autos. A negativa de autoria apresentada pelo apelante é inverossímil e não se coaduna com o conjunto probatório.
5. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, pois tais delitos ocorrem, via de regra, em ambiente restrito, sem testemunhas diretas, sendo suas declarações aptas a fundamentar um decreto condenatório quando coerentes e sustentadas por outros elementos de prova.
6. O crime de ameaça, de natureza formal, consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento da intimidação, independentemente da concretização do mal prometido, sendo irrelevante eventual arrependimento posterior do agente.
7. O princípio in dubio pro reo somente se aplica em casos de dúvida razoável sobre a autoria ou materialidade do crime, o que não ocorre no presente caso, onde o conjunto probatório demonstra a culpabilidade do réu de forma inequívoca.
8. A indenização por danos morais foi arbitrada em quantia proporcional à gravidade dos fatos e à condição econômica do réu, não havendo justificativa para sua redução, pois cumpre sua função pedagógica e repressiva.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido
Teses de julgamento: (i) A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, tem especial relevância nos crimes de violência doméstica e pode fundamentar a condenação; (ii) O crime de ameaça consuma-se com a intimidação da vítima, sendo irrelevante a efetiva concretização do mal prometido; (iii) O princípio in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório demonstra a autoria e materialidade do delito de forma inequívoca.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, §13, 147 e 61, II, f; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
Jurisprudência relevante citada: ApCrim n. 1006651-30.2020.8.11.0040, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJE em 21/11/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011850-28.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IGO GABRIEL BARROS DA CRUZ - CPF: 620.511.443-70 (APELANTE), LUCIANO TADEU DIAS DA CONCEICAO - CPF: 959.253.331-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAM ESTEVAM DE MORAIS - CPF: 729.110.421-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LORRANA CARDOSO PINTO - CPF: 077.475.773-62 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal
. Apelação Criminal. Violência doméstica. Lesão Corporal e Ameaça. Condenação mantida. Indenização por danos morais. In dubio pro reo não aplicado. Recurso Desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico, previstos nos
arts
. 129, § 13o, e 147, ambos do Código Penal,
combinados com o art. 61, II,
f
, do mesmo diploma legal, e com as disposições da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A pena foi fixada em
1
(um) ano de reclusão e 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

II.
Questões em discussão

2. Analisar se há fragilidade probatória que justifique a absolvição;

3. Verificar a viabilidade da redução do valor indenizatório por danos morais.

III.
Razões de decidir

4.
A autoria e materialidade do delito encontram-se robustamente demonstradas pelos depoimentos da vítima, bem como pelas mídias constantes nos autos. A negativa de autoria apresentada pelo apelante é inverossímil e não se coaduna com o conjunto probatório
.

5. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, pois tais delitos ocorrem,
via de regra
, em ambiente restrito, sem testemunhas diretas, sendo suas declarações aptas a fundamentar um decreto condenatório quando coerentes e sustentada
s por outros elementos de prova.

6. O crime de ameaça, de natureza formal, consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento da intimidação, independentemente da concretização do mal prometido, sendo irrelevante eventual arrependimento posterior do agente
.

7. O princípio
in dubio pro reo
somente se aplica em casos de dúvida razoável sobre a autoria ou materialidade do crime, o que não ocorre no presente caso, onde o conjunto probatório demonstra a culpabili
dade do réu de forma inequívoca.

8. A indenização por danos morais foi arbitrada em quantia proporcional à gravidade dos fatos e à condição econômica do réu, não havendo justificativa para sua redução, pois cumpre sua função pedagógica e repressiva.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido

Tese
s
de julgamento:
(i) A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, tem especial relevância nos crimes de violência doméstica e pode fundamentar a condenação
;
(
ii
) O crime de ameaça consuma-se com a intimidação da vítima, sendo irrelevante a efetiva concretização do mal prometido
;
(
iii
) O princípio
in dubio pro reo
não se aplica quando o conjunto probatório demonstra a autoria e materialidade do delito de forma inequívoca.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
arts
. 129, §13, 147 e 61, II,
f
; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada:
Ap
C
rim

n.
1006651-30.2020.8.11.0040, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJE em 21/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Igo
Gabriel Barros da Cruz

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de
Sorriso
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1011850-28.2023.8.11.0040
, condenando-o pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça
no âmbito doméstico
, previstos nos
arts
. 1
29, §
13 e 147 c/c art. 61, II,
f
, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06, à pena de
1
(um)
ano
de reclusão e 1 (um) mês e 5 (
cinco
) dias de detenção, em regime inicial aberto; bem como ao pagamento de indenização à título de reparação dos danos
à vítima
no valor mínimo de R$
1.5
00,00 (
um
mil
e quinhentos
reais).

O apelante, nas razões recursais que estão no ID
251806721
postula: (i) a sua absolvição em relação ao
s
delito
s
de lesão corporal
e ameaça
,
com
fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob a alegação de fragilidade do conjunto probatório, pretendendo, outrossim, a aplicação em seu favor, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
; (
i
i
) e, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
251806727
, pugna pelo desprovimento deste recurso; linha intelectiva que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
260653695
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
vista
no ID
251806664
, narra os fatos desta forma:

[...]
Fato 01 – No dia 21 de setembro de 2023, por volta das 02h56min, na residência particular localizada na Rua Michigan, n° 1550, Bairro Jardim Califórnia, em Sorriso/MT, o denunciado,
IGO GABRIEL BARROS CRUZ
, ofendeu a integridade física
da vítima
Lorrana
Cardoso Pinto, sua
ex-companheira
, causando-lhe lesões corporais.

Fato 02 – Na mesma ocasião de tempo e local acima especificada, o denunciado,
IGO GABRIEL BARROS CRUZ
, ameaçou causar mal injusto e grave
em desfavor da vítima
Lorrana
Cardoso Pinto, sua
excompanheira
, prometendo-lhe tirar a vida.

Infere-se dos autos que a vítima e o denunciado conviviam em união estável há aproximadamente 02 (dois) anos.

Na ocasião fática, o denunciado, após ser solicitado pela ofendida para que deixasse a residência, pois ambos teriam dado fim no relacionamento, surpreendeu a vítima danificando a porta de seu quarto e adentrando o cômodo,
no momento em que

a mesma
dormia com sua filha Luíza (de 05 anos de idade), oportunidade em que começou a lhe agredir fisicamente, dizendo ainda que a mataria.

Consta
que o denunciado lhe desferiu tapas em seu rosto e puxou seus cabelos, em seguida, o denunciado passou a enforcá-la, causando-lhe lesões corporais, consoante fotografias anexas aos autos.

Ato contínuo, o denunciado ameaçou causar mal injusto e grave à vítima, dizendo-lhe que “pode ligar para a polícia, tá aqui a chave, amanhã eu vou voltar, amanhã eu estou solto e vou voltar para matar você e quem tu mais
ama,
que é a Luíza”.
[...].

Destaques no original

A materialidade dos delitos narrados na exordial acusatória ficou comprovada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID 251805209); boletim de ocorrência (ID 251805210); termo de representação criminal (ID 251805217); pedido de medidas protetivas (ID 251805226); imagens das lesões, da faca e da porta arrombada (
IDs
251805220, 251805221,
251805222, 251805223, 251805224, 251805218 e 251805219); bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

No tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual evidencia o cometimento do
s
crime
s
de
lesão corporal
e ameaça
no âmbito doméstico, previsto
s
no
s

art
s
. 129, §
13
,
e 147,
do Código Penal
por parte dele.

A vítima
Lorrana
Cardoso Pinto
, na fase administrativa,
relato
u
que convivia

maritalmente
com o apelante
há
cerca de
2
(dois) anos, mas
no dia dos fatos
já estavam separados há aproximadamente 1 (um) mês
,
entretanto,
Igo
Gabriel ainda residia na casa da vítima, argume
ntando que ele não tinha condições
financeira
s
para se mudar. Conforme consta no termo de declarações (ID 251805216), no dia 16
de setembro de
202
3
o recorrente
chegou
em
c
asa
durante a madrugada
,
quebrou
o celular de
Lorrana
e a agrediu fisicamente, alegando que ela “
queria terminar para ir atrás de outros machos”
.

Posteriormente, no dia 20 de setembro de
2023, a ví
tima pediu novamente para
Igo

Gabriel
se mudar
, afirmando que o apelante dizia não ter dinheiro para ir embora, mas saía para beber todas as noites. Em seguida, na madrugada do dia 21
de setembro de
2023, o
ex-companheiro

arrombou a porta do quarto de
Lorrana
e sua filha (haja vista que a vítima havia trancado a porta antes de dormir por medo de
Igo
), apanhando uma faca tipo peixeira e ameaçando e agredindo a declarante
, conforme se infere desses trechos de suas declarações
:

“
[...]

QUE IGO DESFERIU BOFETADAS NO ROSTO DA DECLARANTE E PUXOU SEUS CABELOS, TENDO PASSADO A ENFORCAR A DECLARANTE DIZENDO QUE IA MATÁ-LA, MOMENTO EM QUE A DECLARANTE PASSOU A GRITAR POR SOCORRO; QUE A FILHA DA DECLARANTE
ACORDOU ASSUSTADA, QUANDO IGO SOLTOU O PESCOÇO DA DECLARANTE, TENDO
A DECLARANTE IDO
PRA COZINHA, MOMENTO EM QUE IGO FOI ATRÁS, PEGOU O CELULAR QUE UMA AMIGA DA DECLARANTE HAVIA EMPRESTADO PARA A DECLARANTE, COLOCOU O CELULAR SOBRE A MESA E COM A FACA QUEBROU O CELULAR; QUE A DECLARANTE CORREU PARA FORA DA CASA E PEDIU SOCORRO PARA SUA IRMÃ LORENA, QUE É SUA VIZINHA; QUE LORENA ACIONOU A POLÍCIA; QUE A DECLARANTE VOLTOU EM CASA PRA BUSCAR SUA FILHA, QUANDO IGO, SEGURANDO A CHAVE DA CASA, DISSE: "PODE LIGAR PRA POLÍCIA, TÁ AQUI A CHAVE, AMANHÃ EU VOU VOLTAR, AMANHÃ EU TÔ SOLTO E VOU VOLTAR PRA MATAR VOCE E QUEM TU MAIS AMA, QUE É A LUIZA” [...]
(Trecho extraído do Termo de Declarações de
Lorrana
Cardoso Pinto
, na fase administrativa, ID 251805216).

Essas primeiras declarações prestadas pela ofendida foram confirmadas em juízo quando, perante a autoridade judiciária,
relatou:

[...]
Esse fato que aconteceu foi numa terça-feira e no sábado ele teria me agredido de novo, sábado foi pior ainda; (...) eu sai no sábado e quando eu cheguei, eu cheguei acho que umas 00h00 (meia-noite) ou 01h00 mais ou menos, ai logo em seguida ele chegou, ele também não estava em casa, ele tinha saído com os amigos dele, aí ele chegou me batendo, pegando meu celular, quebrou meu celular, por isso que eu não tenho mais provas, aí quando ele bateu mais foi no sábado eu fiquei com a boca quebrada, ele me chegou
no
chão; (...) na terça-feira ele saiu de novo; (...) aí ele chegou, quebrando a porta e pegou a faca ele me ameaçou e ameaçou a minha filha, tinha me batido, dado tapa na minha cara, puxou meu cabelo, me jogou no chão,
(...)no sábado já tinha acontecido de outras vezes de a gente brigar mas, não ao ponto como foi no sábado ele só me bater e eu pedir pra ele parar e ele não parava de me bater; (...) no sábado foi pior e na terça-feira ele me bateu, ai eu disse cara você vai me bater de novo, ai ele me enforcou com uma faca no meu pescoço falando que ia me matar, ai no desespero eu disse pô eu te amo não faz isso comigo não; (...) no sábado a porta estava aberta, ele chegou entrou puxando meus cabelos, quebrou o celular, jogou o celular em mim e no sábado ele me deu muitos socos no rosto quebrou a minha boca embaixo e em cima, muitos socos, ficou inchado a minha gengiva;
(...).
[...].
(
Trecho das declarações prestadas em juízo por
Lorrana
Cardoso Pinto, extraído das contrarrazões do Ministério Público
no ID
251806727
).

Destarte, não obstante o apelante sustente que não há provas
suficientes de que tenha praticado o
s
crime
s que lhe foram imputados
, a versão que apresentou para os fatos em apuração não encontra respaldo nas provas produzidas na instrução processual, uma vez que
a vítim
a foi firme ao relatar, em ambas as fases processuais, a ocorrência da violência doméstica narrada na prefacial da acusação
, que resultou em lesões corporais de natureza leve e ameaça
.

É cediço que
, em crimes dessa natureza, praticados, em regra, na clandestinidade, as declarações da vítima assumem peculiar importância quando ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos nos autos do processo, constituindo subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, especialmente porque delitos dessa natureza são, quase sempre, praticados dentro do lar familiar, sem a presença de terceiros, como sói ser na hipótese.

Aliás,
em que pese

a
ausência de laudo pericial nos autos, é sabido que ele não é imprescindível para o reconhecimento do delito, tendo em vista que pode ser suprido por outros elementos de prova, como, de fato aconteceu no presente caso, por meio dos depoimentos
da ofendida,
corroborados pelos arquivos de mídia
encontradiços nos
ID
s
251805220, 251805221, 251805222, 251805223, 25
1805224, 251805218 e 251805219.

Confirmando o entendimento, este Tribunal de Justiça decidiu que “
Para comprovar a materialidade da lesão corporal grave, no contexto de violência doméstica, é dispensável o exame de corpo de delito (CPP, art. 158) desde que existam outros elementos de prova, como laudos médicos subscritos por profissional de saúde.
”
(N.U 1006651-30.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 21/11/2024)
.
Destacamos

Sendo assim, é imperativo que se reconheça a existência, nestes autos, de elementos probatórios suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal imputada ao apelante, inexistindo, dessa forma, motivos para que seja acolhida a sua tese absolutória.

Releva ponderar, ainda, que
é
incontroverso, quanto à prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, como delito formal que é, consuma-se no momento em que a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, ressaltando-se que é irrelevante que o mal prometido se concretize. E, da análise destes autos, restou demonstrado, indene de dúvidas, que a ofendida foi intimidada e sua liberdade psíquica afetada ante a ameaça de mal grave perpetrada pelo apelante, na medida em que no dia dos fatos, se dirigiu à Delegacia de Polícia e registrou a ocorrência, formalizando representação criminal em desfavor dele, com pedido de medidas protetivas, o que demonstra, evidentemente, que ela temia por sua integridade física.

Não se pode olvidar, acerca da temática que, para a condenação pela prática do ilícito de ameaça, é irrelevante que, ao proferir as ameaças à vítima, o apelante não estivesse imbuído da intenção de, efetivamente, levar a efeito o mal pretendido, bastando, pois, que tenha agido como se assim fosse fazê-lo e, em decorrência disso, causado temor à vítima.Logo, inexistindo dúvidas de que as palavras proferidas pelo apelante produziram efeitos no âmbito psicológico da vítima, restou amplamente configurado o crime do art. 147 do Código Penal, sendo inviável, pois, o acolhimento da tese defensiva.

Diante do exposto, impende registrar que não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, cumprindo salientar, ademais, que essa situação, efetivamente, não se verificou, uma vez que o conjunto
probatório encontradiço nestes autos, não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sua condenação.

No que concerne ao pedido de
redução do valor da indenização, impende concluir que o apelante tem capacidade econômico-financeira compatível com o valor arbitrado, pois, ao tempo da prática
do
delito, declarou ser
montador de móveis
, circunstância essa que justifica a manutenção do
quantum
arbitrado pelo juízo de primeiro grau [R$
1.
500,00], a fim de preservar seu cunho pedagógico, de promover a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse gênero.

Posto isso, em
con
sonância
com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao recurso de apelação aviado por

Igo
Gabriel Barros da Cruz
,
mantidos
inalterado
s
o
s termos do édito condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025